Tribunal: STF
Processo: ARE 1578492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato. Art. 312, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido.